Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS REJEITADA. PRECLUSÃO. Artigo 507 do Código de Processo Civil. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Como bem definido na decisão agravada, a questão da impenhorabilidade dos imóveis já foi apreciada nesta Corte. Conclusão: matéria acobertada pela preclusão nos exatos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Não só a impenhorabilidade, mas toda a matéria que poderia ter sido aventada na impugnação (art. 525, §1o do CPC), uma vez que impugnação é una, vedado à parte formular uma segunda, mesmo se com novos argumentos, após a rejeição da primeira. Hipótese de incidência do instituto da preclusão consumativa e temporal.
Quanto à alegada prescrição, importa destacar que o valor cobrado não se refere a multa por dano ambiental como alegam os agravantes. O valor é relativo ao descumprimento da obrigação de fazer consistente na remoção ou desconstituição de todas as obras levantadas ou construídas no terreno, indenização pelos danos ambientais fixada em sentença para a hipótese de não cumprimento da obrigação de fazer. Portanto, prescrição somente poderia ser reconhecida se o processo, em sede cumprimento de sentença, houvesse permanecido parado por mais de 5 (cinco) anos, prazo prescricional do direito material tutelado, o que não se verificou.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.